Tribunal: TJMT
Processo: 1062536-10.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062536-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE DO NASCIMENTO SERAFIM - CPF: 327.435.561-53 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JOSE ENOQUE DA SILVA - CPF: 482.300.491-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1062536-10.2024.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:
JOSÉ DO NASCIMENTO SERAFIM.

Recorrido
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN/MT), ESTADO DE MATO GROSSO E JOSÉ ENOQUE DA SILVA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 27/4/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE TRADIÇÃO E DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL POR DÉBITOS. INAPLICABILIDADE DA RENÚNCIA UNILATERAL DA PROPRIEDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação na qual se pretende afastar a responsabilidade por débitos (IPVA, licenciamento e multas) de veículo supostamente alienado a terceiro, sob alegação de tradição ocorrida em fevereiro de 2021, sem posterior transferência cadastral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegada tradição do veículo foi comprovada de modo a afastar a responsabilidade do proprietário registral pelos débitos posteriores, bem como se é juridicamente possível a renúncia unilateral da propriedade de veículo automotor sem observância das formalidades legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo afastado tal ônus pelos princípios dos Juizados Especiais.

A ausência de documentos essenciais, como CRV assinado, recibo, contrato ou qualquer prova da tradição, impede o reconhecimento da alegada alienação do veículo.

A inexistência de comunicação de venda ao órgão de trânsito, exigida pelo art. 134 do CTB, mantém a responsabilidade do proprietário registral pelos débitos e penalidades.

Embora a propriedade de bens móveis se transfira pela tradição (art. 1.267 do CC), veículos automotores submetem-se a regime jurídico especial de registro público obrigatório, que exige formalidades específicas para a oponibilidade perante terceiros e o Poder Público.

A renúncia à propriedade (art. 1.275, II, do CC) não se aplica isoladamente aos veículos automotores, sendo necessária a observância das exigências do CTB para transferência ou baixa do registro.

A exclusão do nome do proprietário do cadastro do DETRAN sem identificação do adquirente compromete a segurança do sistema registral e não encontra amparo legal, conforme entendimento vinculante das Turmas Recursais do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova da tradição e da alienação de veículo impede o afastamento da responsabilidade do proprietário registral pelos débitos incidentes.

A falta de comunicação de venda ao órgão de trânsito mantém a responsabilidade solidária do antigo proprietário, nos termos do art. 134 do CTB.

A renúncia ao direito de propriedade não se aplica, de forma isolada, para excluir a responsabilidade sobre veículo automotor sem observância das formalidades legais e identificação do adquirente.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.267 e 1.275, II; CPC, art. 373, I; CTB, arts. 123, I, e 134; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: Turmas Recursais do TJMT, PUIL nº 1001850-69.2025.8.11.9005.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 353598398), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos formulados iniciais.

O Juízo singular reconheceu que o autor não comprovou a efetiva tradição do veículo, mantendo sua responsabilidade pelos encargos decorrentes da propriedade registral.

O processo teve origem em demanda ajuizada pelo recorrente em face do Detran/MT, do Estado de Mato Grosso e de José Enoque da Silva, alegando ter vendido o veículo I/SHINERAY XY50Q PHOENIX, placa OBG6552, em fevereiro de 2021, mediante tradição do bem ao terceiro requerido.

Afirma que, em razão da ausência de transferência cadastral pelo adquirente, permaneceu indevidamente vinculado ao veículo, respondendo por débitos de IPVA, licenciamento e multas posteriores à alienação.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que com a tradição operou-se a transferência da propriedade do bem, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, sendo desnecessária a comunicação formal ao Detran/MT para afastar sua responsabilidade.

Argumenta que a permanência de seu nome no cadastro decorreu exclusivamente da inércia do adquirente, situação que não pode lhe ser imputada. Defende, ainda, a possibilidade de renúncia ao direito de propriedade, com fundamento no art. 1.275, II, do Código Civil.

Em contrarrazões, o Detran/MT e o Estado de Mato Grosso sustentam a ausência de prova da alienação, a impossibilidade jurídica da renúncia de propriedade de veículo automotor sem observância das formalidades do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e a correção da sentença que manteve a responsabilidade do autor pelos débitos.

A Defensoria Pública, atuando como curadora especial do terceiro requerido, manifestou-se pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se o autor comprovou a alegada tradição do veículo ao terceiro requerido, de modo a afastar sua responsabilidade pelos débitos posteriores à suposta alienação.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Contudo, tais princípios não dispensam o cumprimento do ônus probatório estabelecido no art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC), que
atribui ao autor o dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito
.

No caso em análise, o recorrente fundamenta sua pretensão na alegação de que teria vendido e entregue o veículo ao terceiro requerido, Sr. José Enoque da Silva, em fevereiro de 2021. Todavia,
não
há nos autos qualquer elemento probatório que comprove a efetiva tradição do bem.

Não foi apresentado o Certificado de Registro de Veículo (CRV) devidamente preenchido e assinado pelas partes, tampouco recibo de venda, contrato escrito ou qualquer documento que ateste a transferência da posse e da propriedade.

Também não consta dos autos a comunicação de venda ao órgão de trânsito, conforme exigido pelo art. 134 do CTB.

Conforme consignado pela magistrada singular, o próprio recorrente, em audiência de instrução,
afirmou ter assinado recibo de transferência com reconhecimento de firma em cartório, mas não trouxe aos autos tal documento
. A ausência dessa prova essencial impede o reconhecimento judicial da alegada alienação.

É certo que, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição. Contudo, tratando-se de veículo automotor, bem móvel sujeito a registro público obrigatório, a simples alegação de tradição, desacompanhada de qualquer prova documental, não é suficiente para afastar a responsabilidade do proprietário registral perante o órgão de trânsito e a Fazenda Pública.

O CTB estabelece um sistema de registro e controle de titularidade de veículos, de natureza pública e obrigatória.

Nesse contexto, o art. 123, I, do CTB determina que será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando houver transferência de propriedade, devendo o novo proprietário adotar as providências necessárias no prazo de trinta dias.

Por sua vez, o art. 134 do CTB estabelece que,
expirado esse prazo sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias, o antigo proprietário deverá comunicar a venda ao órgão de trânsito no prazo de sessenta dias
,
sob pena de responsabilização solidária pelas penalidades impostas até a data da comunicação
.

No presente caso, a ausência de qualquer prova da alegada venda impede o reconhecimento da transferência de propriedade e, consequentemente, o afastamento da responsabilidade do recorrente pelos débitos incidentes sobre o veículo.

Quanto à tese de
renúncia ao direito de propriedade
, com fundamento no art. 1.275, II, do Código Civil, observa-se que tal instituto não se aplica aos veículos automotores da forma pretendida pelo recorrente.

Embora o Código Civil preveja a renúncia como causa de perda da propriedade de bens móveis, os veículos automotores são submetidos a regime jurídico especial, estabelecido no CTB, que exige o cumprimento de formalidades específicas para a transferência ou baixa da propriedade.

Não existe previsão legal que autorize a exclusão unilateral do nome do proprietário do cadastro do DETRAN mediante simples declaração de renúncia, sem a identificação do novo proprietário ou a comprovação da inexistência do bem. Permitir tal procedimento comprometeria a segurança do sistema público de registro veicular e a efetividade da fiscalização administrativa.

A jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso é pacífica nesse sentido.

No PUIL nº 1001850-69.2025.8.11.9005, fixou tese jurídica vinculante: "
Não é possível a exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro veicular, tampouco a isenção de sua responsabilidade pelos débitos tributários e não tributários, sem a devida identificação do atual adquirente e a vinculação do veículo ao respectivo CPF ou CNPJ, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro;
a renúncia à propriedade prevista no artigo 1.275, inciso II, do Código Civil não se aplica, de forma isolada, para afastar as responsabilidades administrativas e tributárias decorrentes da titularidade registral de veículo automotor sem a formalização da transferência ou identificação do novo adquirente; na ausência de comprovação da transferência ou identificação do novo possuidor, a medida administrativa cabível e juridicamente válida é o bloqueio do veículo junto ao sistema do Departamento Estadual de Trânsito
".

Assim, considerando a ausência de prova da alegada tradição do veículo, a inexistência de comunicação de venda ao órgão de trânsito e a impossibilidade jurídica da renúncia unilateral de propriedade de veículo automotor sem observância das formalidades legais, a sentença recorrida merece ser mantida integralmente.

A decisão de primeiro grau aplicou corretamente o direito ao caso concreto, reconhecendo que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026